Tribunal: TJSP
Processo: 1008486-60.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 3. Apelantes que pretendem a limitação do valor da parcela do financiamento imobiliário ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 3. Apelantes que pretendem a limitação do valor da parcela do financiamento imobiliário ao correspondente a 30% de seus vencimentos líquidos. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 5. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 6. Sistema de Amortização Constante (SAC). Ausência de ilegalidade ou violação ao Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida. Majoração de verba honorária sucumbencial em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008486-60.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANIEL
PASTRI PAIVA e ALLINI RAMIREZ MARCHIOLLI, é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-60.2019.8.26.0011 -Voto no 8013
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1008486-60.2019.8.26.0011
Apelantes: Daniel Pastri Paiva e Allini Raimirez Marchiolli (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz de 1a Instância: Rogério de Camargo Arruda
Voto no 8013
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional de
contrato bancário Sentença de improcedência Inconformismo
dos autores 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de
recurso 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício
do contraditório e ampla defesa pelas partes 3. Apelantes que
pretendem a limitação do valor da parcela do financiamento
imobiliário ao correspondente a 30% de seus vencimentos
líquidos. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido
neste ponto 4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
5. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições
financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade.
Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no
596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal Não comprovada a
cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do
mercado 6. Sistema de Amortização Constante (SAC). Ausência
de ilegalidade ou violação ao Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida.
Majoração de verba honorária sucumbencial em grau de recurso,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos
autores contra a r. sentença de fls. 246/251, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial. Por força da sucumbência, os autores foram
condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-60.2019.8.26.0011 -Voto no 8013
3
causa de R$ 409.582,00 (quatrocentos e nove mil quinhentos e oitenta e dois
reais), nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
Apelam os autores a fls. 254/266. Sustentam,
preliminarmente, que a r. sentença incorreu em cerceamento de defesa.
Afirmam que os valores concernentes às suas rendas mencionados no
contrato não foram provados. Argumentam que a abusividade das cobranças
de juros e de encargos contratuais somente pode ser constatada por meio de
prova pericial. No mérito, alegam, em síntese, que o contrato deve ser revisto
em razão da alteração das circunstâncias negociais. Aduzem que a autora
Alline, em razão da ocorrência de câncer intestinal, ficou desprovida de seus
rendimentos para os pagamentos do financiamento, de modo que faz jus à
limitação do valor da parcela ao importe equivalente a 30% de seus
vencimentos líquidos. Requerem a autorização para pagamento do valor que
entendem devido em consignação. Pleiteiam a anulação da r. sentença
recorrida ou, subsidiariamente, sua reforma.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento das
custas de preparo, em vista da concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça aos recorrentes em grau de recurso.
O
banco
apelado
apresentou
contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 269/285).
É o relatório.
Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita
aos apelantes em face dos documentos constantes dos autos, notadamente as
declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de
crédito (fls. 309/364).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-60.2019.8.26.0011 -Voto no 8013
4
Ainda, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa arguida pelos autores, vez que a produção de prova pericial contábil é
desnecessária para a apreciação dos pedidos formulados na inicial, que tratam
de questões para as quais basta a interpretação contratual tomando-se por
parâmetro a lei e a jurisprudência.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas
produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade
das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o processo de fato
prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo
o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção da
economia processual e combate à morosidade.
Constata-se,
outrossim,
que
não
foram
desrespeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto
não faltaram às partes oportunidades de se manifestar.
Por fim, consigna-se que, nas razões recursais, os
apelantes requerem a limitação do valor da parcela do financiamento
imobiliário ao importe correspondente a 30% de seus vencimentos líquidos.
No entanto, constata-se que, efetivamente, os
apelantes inovaram em sede recursal ao invocar pedido de limitação de
descontos em conta corrente não formulado na inicial, motivo pelo qual tal
pedido não poderá ser conhecido em grau de recurso.
Portanto, não conheço do recurso de apelação no
tocante ao pedido de limitação de descontos, ante a flagrante violação aos
princípios da estabilização objetiva da demanda e da congruência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-60.2019.8.26.0011 -Voto no 8013
5
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário, por
meio da qual os apelantes objetivam a redução do valor da parcela do
financiamento imobiliário pactuado com o banco apelado.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Ocorre que, da análise do “Instrumento Particular de
Financiamento da Aquisição de Imóvel” (fls. 28/54), não é possível verificar
qualquer abusividade ou ilegalidade capaz de colocá-los em desvantagem
excessiva.
Com relação aos juros remuneratórios pactuados em
valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal limite estabelecido pela
Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme
jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-60.2019.8.26.0011 -Voto no 8013
6
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” (STJ, REsp. no
1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a
proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é
vedado estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-60.2019.8.26.0011 -Voto no 8013
7
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação, o que não se demonstrou nos autos.
No caso, pactuou-se taxa de juros efetiva de 10,60%
(dez inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano (fl. 49). Esta taxa está
em consonância com a prática de mercado em março de 2016, data na qual
foi celebrado o referido instrumento contratual, segundo informações
disponibilizadas pelo Banco Central (15,30%).
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E. Supremo
Tribunal Federal, a norma do artigo 192, § 3o da Constituição Federal, que
limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao ano, tinha a sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, que nunca foi
elaborada.
Ademais, com relação especificamente ao Sistema
de Amortização Constante (SAC) (item 23 fl. 49), entende este E. Tribunal
de Justiça que não há ilegalidade na sua utilização, tampouco ofensa ao
Código de Defesa do Consumidor:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sistema de
financiamento habitacional (SFH). Sentença de improcedência. Recurso
da autora. Inovação recursal. Pedidos de exclusão de taxa de
administração e suspensão de execução judicial não realizado em
primeiro grau. Não conhecimento do recurso neste ponto. Efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-60.2019.8.26.0011 -Voto no 8013
8
suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade
de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação
(art. 1.012, §3o do CPC). Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Contratos de adesão são
lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de
viciar a vontade do aderente, inexistindo qualquer ofensa ao dever de
informação. Tabela Price. Legalidade. Critério de amortização de dívida
em prestações periódicas e sucessivas. Laudo pericial que afastou a
incidência de juros sobre juros, ou ainda, capitalização composta de
juros. Renegociação da dívida para a utilização do Sistema de
Amortização Constante (SAC). Métodos de amortização da dívida que
não implicam em capitalização e juros. Ausência de abusividade ou
violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Nos
contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede
sua amortização pelo pagamento da prestação (Súmula 450 do STJ).
Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.” (TJSP,
Apel. no 0603609-55.2008.8.26.0003, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 21/08/2012).
No mesmo sentido:
“Ação revisional de contrato bancário
Instrumento particular de
financiamento, para venda e compra de imóvel, com constituição de
alienação fiduciária Aquisição/Repasse SFH Julgamento liminar de
improcedência. Cerceamento de defesa
Inocorrência
Prova
produzida autorizava o julgamento antecipado da lide, sendo a prova
documental suficiente para tanto
Preliminar repelida. Juros
remuneratórios As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33 e
Súmula 596 do STF) Inexistência de prova ou indício da cobrança de
juros remuneratórios abusivos ou em desconformidade com o contratado
Alegações genéricas a respeito. Capitalização dos juros Contrato
celebrado na vigência da Lei no 11.977/09, que introduziu arts. 15-A na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-60.2019.8.26.0011 -Voto no 8013
9
Lei no 4.830/64, autorizando a capitalização mensal dos juros

Capitalização mensal dos juros expressamente prevista no instrumento
contratual Jurisprudência do STJ. Sistema de amortização Constante
(SAC) Legalidade da sua utilização como sistema de amortização do
débito
Ausência de abusividade ou violação aos dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor Precedentes. Recurso negado.”
(TJSP, Apel. no 1008438-93.2018.8.26.0704, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 27/06/2019).
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo os apelantes deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes,
para 15% do valor atualizado da causa (fl. 107), tendo em vista o trabalho
adicional realizado em grau de recurso pelos patronos do réu em grau de
recurso, consignando-se que, em virtude do efeito prospectivo da gratuidade
de justiça concedida em grau de recurso, a verba honorária majorada nesta
oportunidade permanecerá com a exigibilidade suspensa, nos termos do
artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora